Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-94.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1003258-94.2020.811.0041
Recorrente: PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98363978) interposto por PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 95211498):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.
Deve ser mantida a taxa de juros cobrada se não demonstrado que é divergente da convencionada na avença.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (AgInt n° 1003258-94.2020.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVIERA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) a existência de divergência jurisprudencial. Sustenta que no caso dos autos houve adimplemento substancial do contrato ante o pagamento de 83,26% do valor do veículo financiado.
(ii) descaracterização da mora, ao argumento de que o contrato é de adesão e a recorrente é hipossuficiente frente ao banco recorrido.
(iii) imposição de juros acima da taxa prevista no contrato, ao argumento de que o julgamento destoou do entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
(iv) inaplicabilidade da multa do art. 1.021 do CPC ao fundamento de que não se trata de recurso manifestamente improcedente.
Recurso tempestivo (id. 98620455).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 98679984). Também, por essa razão, o pagamento da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC só deve ser recolhida ao final (§ 5°, “in fine”, do mesmo artigo).
Contrarrazões (id. 101979452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão manejado pelo recorrido na origem, ao entendimento de se operou o chamado adimplemento substancial, bem como houve, na hipótese, imposição de juros acima da taxa prevista no contrato.
Em suas razoes recursais, consigna o recorrente que “os juros mensais foram pactuados em 2,37% e incidiram em 2,45%”.
A matéria dos autos encontra-se afetada pelo TEMA 27/STJ consubstanciado na discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, oportunidade em que se firmou a tese no sentido de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar o agravo interno concluiu que:
“Quanto à descaracterização da mora em razão da abusividade dos juros praticados, os cálculos apresentados pela agravante não demonstram a alegada discordância entre a taxa pactuada e a aplicada, sobretudo porque a diferença apontada foi irrisória, de modo que pode facilmente ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios à luz do Tema 27/STJ, mormente a verificação de diferença irrisória, o que não tem o condão de configurar qualquer abuso no caso dos autos. Segundo a tese firmada em sede de recurso repetitivo, a revisão de em casos tais, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem.
Portanto, o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal não decidiu em desacordo com a orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Passo à analise dos demais requisitos.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se de suas razões recursais que quanto ao argumento de que no caso dos autos houve o chamado adimplemento substancial, o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão hostilizado.
Nesse ponto, o recorrente limitou-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, em razão de já ter adimplido 83,26% do valor do veículo financiado.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
Não obstante as razões recursais, tem-se que a ausência de indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
A formação do instrumento recursal constitui ônus do recorrente e revela a necessidade da indicação expressa no corpo das razões do recurso, acompanhado da demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo tido por violado, sua particularização, a fim de possibilitar o exame em conjunto com o que fora decidido nos autos.
Diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento pela alínea “c” do permissivo constitucional nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está ainda em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Nesse sentido, o STJ já tem entendimento definido, conforme se observa do seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)” (grifei).
Em razão disso, teve incidência a multa do art. 1.021, § 4° do CPC, a qual o recorrente quer desvencilhar-se. Entretanto, cumpre consignar o entendimento do STJ:
“[...] Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). [...] (AgInt no REsp 1731332/ES, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)” (grifei)
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso quanto a alegada incidência da teoria do adimplemento substancial nos contratos regidos pelo DL n° 911/69 e, via de consequência, pela alegada ofensa ao art. 1.021, § 4°, do CPC ante a incidência da multa que lhe fora imposta em razão da manifesta improcedência do agravo interno.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 27/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 83/STJ e 284/STF)..
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça